Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a execução individual promovida com a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisaram-se as alegações de excesso de execução e aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, acrescido de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à alegação de excesso de execução, verificou-se a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, com a adequada aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e na Resolução n. 303/2019 do CNJ. A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade da incidência da SELIC sobre o montante que inclui o principal, a correção monetária e os juros até novembro de 2021, afastando a caracterização de anatocismo. Ademais, a existência de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, sem concessão de tutela provisória, não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.